Tribunal: STF
Processo: ARE 1410543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AMBIENTAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRAIA DA GALHETA. Mantida a sentença de procedência proferida em ação demolitória relativa à construção situada na Praia da Galheta. Honorários majorados na forma do artigo 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É elucidativo o seguinte trecho do Voto condutor desse julgado, que tratou da Resolução nº 303/02 do CONAMA:



    [...] Frise-se, desde já, que a norma não padece de qualquer ilegalidade, ao contrário do que pugnado na sentença, vez que inserida no poder regulamentar do órgão competente. Não se há de falar em excesso da resolução quando comparada com o diploma legal que lhe deu origem, porquanto o ato normativo não desborda dos limites da regra legal, masapenas lhe explicita os contornos e regula a previsão contida no art. 2º, "f" do Código Florestal. E, nesse ponto, legitimado para tanto está o CONAMA.



    [...]



    Assim, dentro dos limites legais a resolução CONAMA, vez que editada dentro das atribuições regulamentadoras que detém o órgão.



    A questão ambiental ganhou com a Constituição de 1988 tutela especial, cuja eficiência depende da atuação dos órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, como organizado pela Lei nº 6.938/81.



    A manutenção da tarefa regulatória exclusivamente no Poder Legislativo suprimiria a celeridade, a avaliação técnica qualificada e a ênfase para as peculiaridades de cada região de um país de proporções continentais, condicionantes estes de influência vital na atividade regulamentar. Incompatíveis, diga-se de passagem, com o processo legislativo [...].



    [...]



    A proteção às dunas também é prevista no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, podendo servir de critério para a definição dos limites das praias marítimas, nos termos dos arts. 3º, I, e 10, caput e §§ 1º e 3º, ambos da Lei nº 7.661/88, e art. 23, II, do Decreto nº 5.300/04:



    Art. 3º. O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos seguintes bens:



    I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas (grifei);[...].Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica.



    § 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput deste artigo.[...]§ 3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.[...].Art. 23. Os limites da orla marítima ficam estabelecidos de acordo com os seguintes critérios:[...]II - terrestre: cinqüenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros em áreas não urbanizadas, demarcados na direção do continente a partir da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como as caracterizadas por feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos,restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar, quando existentes, onde estão situados os terrenos de marinha e seus acrescidos (grifei).



    As dunas móveis, assim como as praias marítimas, são consideradas bens da União de uso comum e não podem sofrer intervenção sem prévia manifestação dos órgãos ambientais, nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.300/04:



    Art. 18. A instalação de equipamentos e o uso de veículos automotores, em dunas móveis, ficarão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental, que deverá considerar os efeitos dessas obras ou atividades sobre a dinâmica do sistema dunar, bem como à autorização da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto à utilização da área de bem de uso comum do povo.



    Por fim, o art. 129, § 2º, XIII, da Lei Orgânica do Município de Laguna, de 11/07/00, reputa como APP's não edificáveis as praias e dunas que as margeiam:



    Art. 129. [...]



    § 2º.Constituem áreas de preservação permanente do Município não edificante, salvo quando para instalação de empreendimentos turísticos e parques temáticos, que incentivem a educação ambiental, e sua utilização far-se-á na forma da Lei,dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais: (modificado pela emenda L.O.M. Nº 002/02)



    XIII - as praias e as dunas que as margeiam;



    [...]



    Frisa-se que tal previsão existe desde a redação original da Lei Orgânica, já que a Emenda LOM nº 002/02 alterou apenas a redação do caput do parágrafo segundo, e não seus incisos.



    Ademais, a competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente e responsabilidade por danos ambientais, nos termos do art. 24, VI e VIII, da Constituição Federal, é concorrente entre União e Estados, destinando-se a legislação estadual, nesse caso, às previsões específicas relacionadas às peculiaridades de cada Estado.



    Os dispositivos da legislação municipal citados, por sua vez, atendem à competência legislativa para tratar de interesses locais e suplementar a legislação estadual e federal, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição Federal, conferindo proteção ambiental às áreas do município não previstas como APP na legislação federal ou estadual.



    Atuando na seara legislativa em caráter suplementar, o município pode estabelecer mecanismos de ampliação da proteção ambiental definida na legislação federal, sendo-lhe vedado apenas restringi-las.



    Portanto, dunas fixas ou móveis, cobertas ou não por vegetação de restinga, como elementos do ecossistema litorâneo, constituem áreas de preservação permanente, recebendo proteção na legislação federal desde o Código Florestal de 1934. Na legislação municipal, as praias e as dunas que as margeiam são áreas de preservação permanente desde 11/07/00.



    [...]



    A ausência de consulta aos órgãos ambientais para a construção e ampliação do imóvel esvazia a tese de ausência de informação quanto à impossibilidade de edificação no local. Ainda que assim não fosse, tal fato não justifica o desrespeito à legislação, com a perpetuação da indevida ocupação do Balneário Galheta por edificações erigidas em APP, em atenção exclusiva aos interesses individuais e ao lazer dos que lá possuem imóveis.



    Aliás, a invocação, pela parte ré, da função social da propriedade e do direito à educação ambiental contraria sua própria pretensão de manutenção da edificação em área de preservação permanente, que visa atender exclusivamente seus interesses, em detrimento aos da coletividade.



    Portanto, por se tratar de imóvel edificado em campo de dunas internas móveis e semifixas com presença de vegetação de restinga, área de preservação permanente na legislação federal e municipal, tenho que a parte ré deve ser condenada à demolição do imóvel.



    Nesse sentido, a fim de fazer cessar os impactos ambientais gerados pela ocupação desorganizada do local, sobretudo pelo efeito de adensamento, revela-se necessária a demolição da edificação, cabendo ao Município, ao MPF e aos demais órgãos competentes agir - como já vêm agindo - em relação aosimóveis do entorno. Não há, no conjunto probatório, qualquer indicação de que a remoção da edificação e entulhos trará impacto mais significativo ao meio ambiente do que o próprio uso e manutenção do imóvel naquele local ao longo dos anos (evento 59, LAUDO8, fls. 8-9).



    Por certo, a manutenção do imóvel no local, que jamais contou com qualquer autorização dos órgãos ambientais, e que foi embargado pelo Município há mais de dezessete anos, é suficiente para caracterizar o dano ao meio ambiente, representado especialmente pela alteração das fisionomias dunares, pela ocupação do solo em local de formação de dunas internas e pela contribuição para a introdução e manutenção de espécies vegetais exóticas (evento 59, LAUDO10 fls. 43-44). Sobre os danos causados pela presença do imóvel no local, enfatizou o perito (evento 59, LAUDO8, fl. 7):



    A influência exercida pelas construções condiz com a formação fitofisionômica das dunas. Como bem observa as explicações anteriores, o localseria coberto por cômoros de pequena elevação, com predominância de uma situação topográfica — embora instável, como característica de um campo dedunas — mais planificada. A ocupação do solo por construções inicialmente provocou a supressão das comunidades vegetais que proporcionavam esta tendência plana, bem como provocou, pontualmente, pequenas dissipações ou desvios da corrente de vento. Nesta condição, a presença de obstáculos como as próprias edificações ou vegetações de maior porte promovem acúmulos de sedimentos que, em muitos casos, tem provocado soterramentos de vias abertas e edificações sobre o campo de dunas, alterando a dinâmica natural de formação fitofisionômica (grifei).



    Resta configurado, assim, o prejuízo concreto causado pela edificação ao meio ambiente, em contrariedade aos direito do proprietário de imóvel integralmente inserido em APP.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente